Tribunal: CARF
Processo: 11080.730074/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730074/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.602 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
Diante da insubsistência do ato que não homologou a compensação, em razão
de decisão administrativa definitiva, também deve ser declarara a
insubsistência do lançamento tributário em que estava sendo exigida a
correspondente sanção administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, declarando a insubsistência do lançamento tributário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a Conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-75.348 (fls. 155), pela DRJ Ribeirão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730074/2016-13
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730074/2016-13

Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 220) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de notificação de lançamento tributário para exigir multa
regulamentar aplicada em razão de ter sido considerada não homologada as DCOMP no
339419036922121113026070 e no 363864265409101517028569 (fls. 2 e 3), que extinguiram
débitos da empresa notificada.
A Administração Tributária não homologou as referidas compensações por meio
do despacho decisório no 114575435. Inconformado com esse ato, o contribuinte deu inicio ao
contencioso administrativo formalizado no processo no 16682.900669/2016-87.
O contribuinte também apresentou impugnação contra a presente notificação de
lançamento (fls. 30), em que trouxe os seguintes argumentos, conforme relatado no acórdão ora
recorrido (fls. 156):
Em 04/01/2017, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 30/51, para
defender a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa imposta.
Alegou que a multa violaria os direitos de petição, da proporcionalidade e da
razoabilidade e constituiria sanção política. Discorreu sobre o assunto e citou
jurisprudência e doutrina.
Requereu que o lançamento permanecesse com a exigibilidade suspensa
enquanto não fosse julgado definitivamente o processo de crédito.
Por fim. solicitou o sobrestamento do presente processo até que fossem julgados
a ADI n° 4905 e o RE n° 796.939/RS.
Concluiu, para requerer o provimento de sua impugnação, com cancelamento da
notificação de lançamento e que as intimações fossem encaminhadas aos advogados
do impugnante.
Essa impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/Ribeirão Preto (fls. 155).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 220) repisa os argumentos já
apresentados na referida impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2018
(fls. 164) e seu recurso voluntário foi apresentado em 09/08//2018 (fls. 165). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Todavia, antes da análise dos argumentos trazidos no recurso voluntário, trago a
esse colegiado a informação de que o referido processo no 16682.900669/2016-87 já possui
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.602 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730074/2016-13

decisão administrativa definitiva, pela qual as também referidas DCOMP foram homologadas.
Aquele processo já foi arquivado, conforme o despacho a seguir transcrito (fls. 716 daqueles
autos):
O contribuinte foi cientificado em 08/04/2019 do Acórdão n° 1302-003.244-3a
Câmara/2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que deu
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Após o cálculo da compensação, os débitos declarados restaram extintos.
Nada mais havendo a tratar, proponho o arquivamento deste processo pelo prazo de 10
anos.
Diante de tal fato, entendo que o presente processo perdeu o seu objeto, uma vez
que, não tendo prosperado o ato de não homologação, também não deve prosperar a respectiva
sanção.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, declarando a insubsistência
do lançamento tributário em tela.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital